Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-69.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECORRIDO CONDUZIA NA FAIXA DA DIREITA. RECORRENTE COM PRETENSÃO DE ACESSAR VIA SECUNDÁRIA. MANOBRA PARA ENTRAR NA PISTA. FOTOS DOS VEÍCULOS E RELATOS EM AUDIÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou “improcedente o pedido principal e parcialmente procedente o pedido contraposto e condenou EDIMILSON CORREIA PINHEIRO a pagar a ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA a quantia de R$ 9.196,56 (nove mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), a título de reparação pelos danos patrimoniais, a ser acrescida da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) e correção monetária pelo IPCA desde a data do acidente (25/5/25). Condenou, ainda, EDIMILSON CORREIA PINHEIRO a pagar a ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação pelos danos morais, a ser acrescida da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) desde a citação (28/6/25) e correção monetária pelo IPCA desde esta data”.
2. A parte autora relata que no dia 25/05/2025 transitava com seu veículo GM/Chevrolet Classic com velocidade estável e dentro do limite da via QS, SAMAMBAIA/DF na faixa da direita, enquanto a motocicleta Yamaha XTZ 250 do requerido trafegava atrás do veículo do autor. Assevera, em ato contínuo, que deu seta para entrar no próximo retorno a direita, quando a moto colidiu no veículo do autor, atingindo a lateral dianteira direita, momento este, em que já encontrava-se dentro do retorno. Alega que o requerido não adotou a cautela necessária na manobra e que não observou o espaçamento de segurança, bem como tentou realizar uma ultrapassagem pelo lado direito da via.
3. Em contestação, o requerido arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica e, no mérito, sustenta que a culpa pela colisão foi exclusiva do autor, haja vista que não fora diligente na condução de seu veículo e que no momento da colisão o requerido estava trafegando pela faixa da direita e que o autor havia realizado o retorno ficando na faixa da esquerda e que, ao se deslocar por certa de uns 20 metros na faixa da esquerda, sem sinalizar com a seta e de forma abrupta, realizou uma manobra repentina de mudança de direção, da faixa esquerda direto para o retorno à sua direita, o que causou a colisão. Acrescenta que, com o impacto, foi arremessado da motocicleta, sofrendo escoriações por diversas partes do corpo, bem como fratura de diáfise de ulna direita AO – 2U2A2, fratura transversa de paleta direita, necessitando de 90 (noventa) dias de afastamento de suas atividades laborativas. Formulou pedido contraposto para a condenação do autor em lucros cessantes, reparação pelos danos materiais com o conserto do veículo, além de danos morais.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o recorrente comprovou a hipossuficiência financeira (ID no 78140440 a 78140444). Contrarrazões apresentadas (ID no 78140450).
5. Em suas razões recursais, o recorrente ressalta que o acidente ocorreu devido à falta de observância do espaçamento de segurança por parte do recorrido, porque ele tentou realizar uma ultrapassagem pelo lado direito da via. Sustenta que já havia sinalizado a intenção de entrar no retorno com seta e que o recorrido estava trafegando em velocidade acima do permitido, sendo impossível evitar a colisão.
6. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
7. No caso em tela, as fotos de ID no 78139092 e ID no 78140416 mostram danos na lateral dianteira esquerda do veículo do recorrente, e na lateral dianteira direita da moto do recorrido. O mapa da via de ID no 78140410 demonstra o local do acidente, que possui duas faixas, com entrada a via secundária do lado direito. Tanto no depoimento pessoal do recorrente, quanto no depoimento pessoal do recorrido, a colisão ocorreu enquanto o recorrente realizava manobra para adentrar na via secundária. A versão de que a colisão ocorreu porque o motociclista tentou desviar do quebra-molas pela direita é inverossímil, além de não ter sido comprovada. Ademais, os relatos são consistentes em afirmar que o recorrido já se encontrava na faixa da direita no momento do acidente, e nela pretendia permanecer, sendo confirmado que a intenção de mudar de via era do recorrente.
8. Logo, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). Já o art. 28 do CTB dispõe que: “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
9. Estando o recorrente no domínio de seu veículo, e pretendendo ele realizar manobra de entrar na via secundária, deveria verificar com antecedência se as condições possibilitariam a conclusão da manobra com segurança. Não tendo o motorista observado o seu dever geral de cautela imposto a todos os condutores de veículo, age, assim, com negligência.
10. Insta destacar ainda que para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, patrimonial ou moral, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil). No caso em tela, resta flagrante a responsabilização do recorrente, pois causou dano patrimonial ao recorrido, praticando um ato ilícito, qual seja, realizar manobra sem o devido cuidado. Presentes todos os requisitos legais para caracterizar a responsabilidade civil do recorrente, resta o dever de indenizar.
11. Quanto ao pedido de lucros cessantes, são devidos os lucros cessantes, quando do acidente automobilístico, o veículo instrumento do trabalho resta danificado e o acidentado se vê impedido de trabalhar. Neste caso, o documento de ID no 78140422 demonstra que a profissão do recorrido é motoboy e que a motocicleta envolvida no acidente é seu instrumento de trabalho. Se, em razão do acidente, o recorrido ficou sem trabalhar, lhe são devidos lucros cessantes. Frise-se que os lucros cessantes incluem somente o valor que a parte efetivamente deixou de lucrar, em razão do ato ilícito do recorrente. O cálculo para fixar o valor devido é obter o ganho da diária que o recorrido recebe com as entregas (R$ 122,77) e multiplicar pelos dias em que não pode trabalhar (35 dias), o que totaliza R$ 3.437,56, já incluso o gasto com combustível.
12. Em relação ao prejuízo material, ante as provas carreadas aos autos, a reparação patrimonial será a que consta no orçamento de menor valor (ID no 78140418, pg. 03), por atender aos interesses tanto do recorrido, que terá seu veículo consertado, quanto do recorrente, que não sofrerá um prejuízo material sem justa causa.
13. Quanto aos danos morais, verifica-se que, em decorrência dos fatos, o acidente resultou na incapacidade do recorrido para as ocupações habituais por 90 dias (ID no 78140420). Para a configuração do dano moral, exige-se a demonstração de abalo na esfera subjetiva da pessoa, que deve ter sofrido vexames, constrangimentos, humilhações, dentre outros sentimentos negativos capazes de abalar sua honra objetiva e subjetiva e afetar direitos de sua personalidade. O caso dos autos expressa situação peculiar, que claramente ofende o direito fundamental à integridade física, além dos transtornos excessivos decorrentes do acidente sofrido, considerados os parâmetros habituais em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos.
14. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
15. Condenada o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995), que fica com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça aqui deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.